Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, no ponto que estabeleceu o prazo de cem dias corridos para submeter o agravante a procedimento médico.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Interesse de agir. Por decisão interlocutória de 22 de fevereiro de 2022 o juízo de origem concedeu o prazo de 100 dias para o cumprimento de obrigação de fazer consistente de procedimento médico denominado CE- PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER, EXAMES: OCT, ULTRA SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE. Em 06 de março a parte autora agravou, postulando a redução do prazo para 10 dias. A sentença de 17 de março confirmou a decisão quanto ao seu conteúdo e reduziu o prazo para 30 dias, o qual, inclusive já se esgotou. O esgotamento do prazo concedido na tutela de urgência e reduzido na sentença já alcançam a finalidade da tutela recursal, de modo que já não há interesse processual da parte. Resta agora, tão somente, a implementação das medidas decididas na origem, para o que não se exige o trânsito em julgado, em razão do efeito simplesmente devolutivo do recurso.
4 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F